Tribunal: TJSP
Processo: 1005439-81.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Rejeição da preliminar de ilegitimidade do réu. Embora tenha sido a Ativos S/A quem apontou o nome do autor nos cadastros, tal empresa pertence ao Conglomerado econômico do Banco do Brasil, e assim se apresenta aos consumidores. Aplicação da Teoria da Aparência. Apelo do autor. Provas anexadas aos autos, consubstanciadas em contrato celebrado em caixa de autoatendimento, sem

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Rejeição da preliminar de ilegitimidade do réu. Embora tenha sido a Ativos S/A quem apontou o nome do autor nos cadastros, tal empresa pertence ao Conglomerado econômico do Banco do Brasil, e assim se apresenta aos consumidores. Aplicação da Teoria da Aparência. Apelo do autor. Provas anexadas aos autos, consubstanciadas em contrato celebrado em caixa de autoatendimento, sem assinatura do autor, além de extratos bancários e demonstrativos de inadimplemento, que não demonstram a efetiva celebração da avença, além de produzidas de forma unilateral. Autor, ademais, que liquidou todos os débitos pendentes com o Banco do Brasil. Declaração de inexigibilidade do débito que é de rigor. Danos morais caracterizados, fixando-se o valor da indenização em R$ 15.000,00. Inversão dos ônus sucumbenciais - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005439-81.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ORI
AUGUSTO PACHECO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados T&A ASSESSORIA
FINANCEIRA E COBRANÇA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005439-81.2019.8.26.0010 -Voto no 22256 RA
2
Voto no 22256
Apelação no 1005439-81.2019.8.26.0010
Apelante: Ori Augusto Pacheco
Apelado: Banco do Brasil S/A e outro
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Carlos Antonio da Costa
AÇÃO DECLARATÓRIA. Rejeição da preliminar de
ilegitimidade do réu. Embora tenha sido a Ativos S/A
quem apontou o nome do autor nos cadastros, tal
empresa pertence ao Conglomerado econômico do
Banco do Brasil, e assim se apresenta aos
consumidores. Aplicação da Teoria da Aparência.
Apelo
do
autor.
Provas
anexadas
aos
autos,
consubstanciadas em contrato celebrado em caixa de
autoatendimento, sem assinatura do autor, além de
extratos
bancários
e
demonstrativos
de
inadimplemento, que não demonstram a efetiva
celebração da avença, além de produzidas de forma
unilateral. Autor, ademais, que liquidou todos os
débitos pendentes com o Banco do Brasil. Declaração
de inexigibilidade do débito que é de rigor. Danos
morais
caracterizados,
fixando-se
o
valor
da
indenização em R$ 15.000,00. Inversão dos ônus
sucumbenciais - Apelo provido.
ORI AUGUSTO PACHECO promoveu ação declaratória
de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra o
BANCO DO BRASIL S/A e T&A ASSESSORIA FINANCEIRA E
COBRANÇA alegando que após receber ligações telefônicas da
requerida T&A pesquisou sua situação nos órgãos de proteção ao
crédito e constatou que o seu nome estava negativado no
SERASA/SPC em virtude de uma dívida com o Banco do Brasil; que
nunca firmou qualquer contrato que pudesse original a suposta dívida;
que possuía conta no banco réu, mas todos os contratos foram
quitados; e que a indevida negativação de seu nome gerou danos
morais. Requereu a concessão de medida antecipatória para
desconstituir a negativação de seu nome, devendo a ação ser julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005439-81.2019.8.26.0010 -Voto no 22256 RA
3
procedente para declarar a nulidade do contrato e declarar a
inexistência da dívida no valor de R$ 52.782,29, além de condenar a
parte-ré ao pagamento da indenização por danos morais de R$
15.000,00.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da
sentença de fls. 280/281.
Apela o autor, insistindo tratar-se de empréstimos
celebrado com o Banco do Brasil, todos quitados, não havendo
pendências, tanto que as contas bancárias mantidas no Banco do Brasil
já foram todas encerradas. Salienta que a Ativos S/A é intimamente
ligada ao Banco do Brasil, já que pertencem ao seu conglomerado.
Ademais, o réu, em contestação, assinala que cedeu a dívida para
terceiro, para cobrança. Contudo, esta dívida refere-se a contrato
desconhecido pelo autor. Pede a reforma da sentença.
Isento de preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
Cumpre destacar, inicialmente, que a apelação encerra
tema referente à responsabilidade do corréu, Banco do Brasil S/A, que
teria cedido crédito à empresa Ativos S/A, sem questionar a parte da
sentença que julgou improcedente a ação em relação à empresa T&A,
motivo pelo qual, nesse ponto, a questão está superada.
Por outro lado, rejeita-se a prefacial de não
conhecimento do apelo, suscitada pelo réu-apelado.
Alude, para tanto, que as razões de apelação limitam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005439-81.2019.8.26.0010 -Voto no 22256 RA
4
ou se restringem a reproduzir os argumentos expostos na inicial,
esclarecendo que o apelante não atacou de forma específica os pontos
fundamentais da sentença.
Contudo, o fato de as razões de apelação não serem
inovadoras não possui o condão de obstar o processamento e o
julgamento do apelo, posto que, além de o réu haver apresentado
contrarrazões, eventual não conhecimento poderia ensejar alegação de
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Demais
disso,
as
razões
recursais
preenchem
satisfatoriamente as exigências do diploma legal em regência, posto
que os fundamentos utilizados como razão de decidir foram
suficientemente atacados, deles decorrendo logicamente o pedido de
reforma da sentença, possibilitando o conhecimento dos motivos em
que se funda o inconformismo.
Também não pertine a preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pelo Banco do Brasil.
Bem demonstrado pelo autor que a empresa Ativos S/A,
responsável pelo apontamento do nome do autor nos órgãos de
restrição ao crédito, pertence ao Conglomerado econômico do Banco
do Brasil (fls. 293), e assim se apresenta no mercado de consumo,
sendo, portanto, aplicável a teoria da aparência.
Ademais, pese o Banco do Brasil haver transferido o
débito à empresa Ativos S/A, ainda assim a origem do débito é
atribuída à instituição financeira demandada, a qual, como se verá,
sustentou a regularidade do débito, devendo, portanto, responder pela
demanda, uma vez que participou da relação negocial e, ainda que
indiretamente, do apontamento do nome do autor.
Mister ressaltar não ser cabível a denunciação da lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005439-81.2019.8.26.0010 -Voto no 22256 RA
5
da Ativos S/A, uma vez que iria implicar em indevida ampliação dos
limites da demanda principal, o que é vedado pelo Código de Defesa
do Consumidor.
Passa-se ao tema de fundo.
Sob o fundamento de haver sido surpreendido com o
apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por
débito no valor de R$ 52.782,25, oriundo do inadimplemento do
contrato n. 42872456859750
empréstimo em contas-financeira,
levado a efeito pela empresa Ativos S/A, cessionária, com origem em
débito que teria sido contraído com o Banco do Brasil, pretende seja a
instituição financeira condenada a cancelar o apontamento e ao
pagamento de indenização por danos morais.
Não há dúvida de que a relação jurídica entre as partes
litigantes encontra amparo na lei consumerista, a teor do que dispõe a
Súmula 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”.
Colocadas tais premissas, cabia à instituição financeira
demonstrar que o débito impugnado foi objeto de legítima contratação
pelo autor.
Não o fez.
O autor-apelante alega desconhecer por completo o
contrato n. 859750681.
A fim de comprovar as suas alegações e a existência de
relação jurídica a legitimar a anotação do débito em destaque nos
cadastros de proteção ao crédito, trouxe a ré, ora apelada, aos autos os
documentos acostados a fls. 213/219.
Tais documentos não se prestam para o fim de
comprovar a relação jurídica invocada, por se tratarem de telas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005439-81.2019.8.26.0010 -Voto no 22256 RA
6
arquivos de computadores, sem assinatura, produzidos unilateralmente
e passíveis de manipulação e edição pela instituição financeira, além
de ser de difícil compreensão ao leigo, com termos e dados técnicos.
O
empréstimo/financiamento

crédito
direto
ao
consumidor (fls. 213 e seguintes) foi celebrado por autoatendimento,
em 16/12/2015; ou seja, após o autor haver liquidado todas as
pendências com o Banco do Brasil (fls. 267).
Isso não bastasse, não há assinatura do autor no referido
contrato; certo que o extrato de conta corrente (fls. 149), e as telas de
sistema do banco (com informação do inadimplemento do contrato

fls. 150), como referido, não podem servir como prova inconteste da
celebração do contrato.
Portanto, inexiste, nos autos, indícios mínimos da
contratação, que é negada peremptoriamente pelo autor.
Subsiste, com efeito, dúvida em relação à existência
efetiva do débito, que deve ser interpretada em prol do consumidor.
Aliás, justificável que o contrato em questão não esteja
elencado nos débitos liquidados pelo autor (fls. 267), já que não há
indícios de ter sido ele, autor, quem celebrou essa avença.
Pelo que, deve ser declarado inexigível o débito
referido nos presentes autos.
De outro lado, a ocorrência dos danos morais, na
hipótese em tela, é inegável.
É sabido, pois consolidado na jurisprudência, que a
negativação indevida constrange e fere o brio do homem médio, que
tem seu nome manchado pela pecha de mau pagador, sendo fato
ensejador de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005439-81.2019.8.26.0010 -Voto no 22256 RA
7
Conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, a
indenização deve considerar a intensidade da culpa, a negligência e o
descaso, além da capacidade econômica do ofensor, bem como a
gravidade do fato, dissuadindo-o da reiteração do ilícito, sem implicar
em fonte de enriquecimento sem causa.
Por conseguinte, tem-se que o valor de R$ 15.000,00, a
título de danos morais, revela-se adequado e razoável para a hipótese
vertente.
O valor da indenização deve ser acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir do indevido apontamento, com correção
monetária contada da publicação do v. acórdão (súmula 362/STJ).
Ficam
invertidos
os
ônus
sucumbenciais,
exclusivamente em relação ao Banco do Brasil, devendo a instituição
financeira ser condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do autor,
fixados em 10% do valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator